Tribunal: TJSP
Processo: 0003240-03.2015.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Extraordinário no 870.947/SE no qual o Supremo Tribunal Federal entendeu que, conquanto a fixação dos juros moratórios segundo índice de remuneração da caderneta de poupança seja constitucional, "permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – Recurso Extraordinário no 870.947/SE no qual o Supremo Tribunal Federal entendeu que, conquanto a fixação dos juros moratórios segundo índice de remuneração da caderneta de poupança seja constitucional, "permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09", o mesmo não se passa com a aplicação daquele índice para a correção monetária, que se revela inconstitucional, havendo de se adotar o IPCA-E – Acórdão que, no julgamento da apelação, revelou-se em conformidade com o paradigma do STF, pelo que fica mantido – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.041, caput, do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000132764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003240-03.2015.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante
SEBASTIANA ROSALINA DE SOUZA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso restituído à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.041, caput, do CPC.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA
SCHMIDT.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível no 0003240-03.2015.8.26.0218 -Voto no 18305
Voto no 18305
Apelação Cível no 0003240-03.2015.26.0218 Comarca de Guararapes
Apelante: Sebastiana Rosalina de Souza
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
AÇÃO ORDINÁRIA
Devolução dos autos em
cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC Recurso
Extraordinário no 870.947/SE no qual o Supremo Tribunal
Federal entendeu que, conquanto a fixação dos juros
moratórios segundo índice de remuneração da caderneta de
poupança seja constitucional, “permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 com
a redação dada pela Lei no 11.960/09", o mesmo não se
passa com a aplicação daquele índice para a correção
monetária, que se revela inconstitucional, havendo de se
adotar o IPCA-E
Acórdão que, no julgamento da
apelação, revelou-se em conformidade com o paradigma do
STF, pelo que fica mantido Recurso restituído à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art.
1.041, caput, do CPC.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação ordinária na qual a autora buscava a
reparação de danos morais decorrentes de patologia desenvolvida em razão das
atividades laborais exercidas durante o período em que ficou sob custódia do Estado,
no sistema prisional, alegando que a Síndrome do Túnel do Carpo Bilateral, em
estágio moderado, da qual é portadora, só evoluiu à falta de tratamento e
atendimento adequados durante todos os anos em que trabalhou na unidade
prisional. Julgada improcedente a ação, a autora interpôs recurso de apelação, ao
qual se deu provimento.
Inconformada com o desfecho, a ré interpôs Recurso
Extraordinário. Ocorre que, com o julgamento do paradigma
Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, no qual o Supremo Tribunal Federal entendeu que,
conquanto a fixação dos juros moratórios segundo índice de remuneração da
caderneta de poupança seja constitucional, “permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Apelação Cível no 0003240-03.2015.8.26.0218 -Voto no 18305
11.960/09", o mesmo não se passa com a aplicação daquele índice para a correção
monetária, que se revela inconstitucional, havendo de se adotar o IPCA-E , os autos
vieram ter a esta E. Câmara para os termos do artigo 1.040, II, do Código de
Processo Civil.
É o relatório.
Cuida-se de sentença que julgou improcedente ação na qual
a autora buscava a reparação de danos morais, seguindo-se o provimento do recurso
de apelação, por este E. Tribunal de Justiça. Diante do julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, os autos foram devolvidos à Turma Julgadora para
eventual adequação ou manutenção da decisão proferida.
E é bem de ver que esta E. 7a Câmara aplicou precisamente o
que foi decidido pela Suprema Corte:
Sobre o valor da condenação aplicam-se as disposições contidas
na Lei no 11.960/09, pelo que incidirão correção monetária de
acordo com o IPCA-E, tanto no período anterior quanto no
período posterior à expedição do precatório, e juros de mora nos
termos da caderneta de poupança, conforme se decidiu no
julgamento do RE 870.947, relativo ao Tema 810, ocorrido em
20/09/2017.
Os juros são os que remuneram as aplicações em caderneta de
poupança, da ordem de 0,5% ao mês, enquanto a meta da Taxa
SELIC ao ano for superior a 8,5%, ou 70% da meta da Taxa
SELIC ao ano, mensalizada, vigente na data de início do período
de rendimento, nos demais casos, tudo nos termos da Lei Federal
n.o 12.703/12. (fls. 214)
Nestes termos, observada a regra do artigo 1.041, caput, do
Código de Processo Civil, determina-se a restituição dos autos à Egrégia Presidência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Apelação Cível no 0003240-03.2015.8.26.0218 -Voto no 18305
da Seção de Direito Público desta Corte para o que entender de direito.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator